Tribunal: TJPA
Processo: 0800260-59.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800260-59.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARLENE CLEONICE DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REJEITADA. FGTS ORIUNDO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
Município de Parauapebas
em face de
Marlene Cleonice de Matos,
nos autos de Ação Ordinária, movido contra Decisão Monocrática (ID. 7525217), proferida por esta Desembargadora Relatora, que conheceu a Apelação Cível, negando-lhe provimento.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Ordinária interposta por MARLENE CLEONICE DE MATOS, alegando que foi contratada temporariamente pelo município de Parauapebas em setembro de 1990, mas teria sido exonerada somente em março de 2019, exercendo a função de secretária de escola, argumentado ser nulo o contrato nos termos art. 37, II §2º da CF, que nesses casos é devido ao trabalhador o recebimento de FGTS, conforme disposto no art. 19–A da lei nº 8.036/90. Requerendo a procedência dos pedidos. (ID nº 5141320)

Em sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, no sentido de condenar o réu ao pagamento de FGTS, em razão da nulidade do contrato, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal. (ID nº 5141349)

Contra esta decisão, o Município de Parauapebas interpôs Recurso de Apelação, alegando que o Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5090/DF, determinou a suspenção de todos os processos que tratam sobre TR como índice de correção de FGTS, argumentando que a aplicação de juros e correção monetária devem ocorrer conforme Taxa Referencial e juros de 0,5% ao mês. Requerendo a reforma da sentença de 1º grau. (ID nº 5141351)

Em contrarrazões, a parte apelada requereu o improvimento do Apelo. (ID nº 5141364)

Em Decisão Monocrática (ID. 7525217), houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo negado provimento.

Contra esta decisão, o Município de Parauapebas interpôs Agravo Interno, alegando preliminarmente que a agravada exercia cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, não havendo ilegalidades em sua demissão razão pela qual não possui direito ao recebimento de FGTS.

No mérito, aduz que os índices de correção monetária aplicados em matéria referente a FGTS é a Taxa Referencial – TR, que está sendo tratada pelo STF através da ADI nº 5090/DF, que determinou a suspensão de todas as demandas em virtude de seu julgamento, motivo pelo qual deve ser determinada a suspensão do presente feito até o julgamento final da ADI nº 5090/DF, alegou por fim que o Estado do Paraná formulou pedido de afastamento do Tema 905/STJ e aplicou o índice definido no Tema 731 do STJ, pugnando pela aplicação do referido tema ao processo, em caso de não ser aplicado a TR. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, a parte Agravada requereu o improvimento do Agravo Interno. (ID. 9174950)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo a apreciá-lo, sob os seguintes fundamentos.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, tendo em vista que, os argumentos por ele deduzidos se mostram insuficientes para reformar a decisão recorrida.

No que tange a preliminar de que a autora/agravada ocupava cargo comissionado, não fazendo jus ao recebimento de FGTS, verifica-se no caso que a sentença proferida pelo juízo
a quo
reconheceu o direito da recorrida ao recebimento de FGTS, em razão da nulidade do contrato temporário, tendo o agravante interposto recurso de Apelação contra esta sentença.

Com efeito, nas razões da Apelação, não houve irresignação do Apelante/recorrente em relação a natureza jurídica do cargo ocupado pela recorrida, bem como não houve inconformismo na condenação de pagamento de FGTS, tendo se insurgido apenas contra os consectários legais aplicados sobre o valor da condenação.

Desse modo, entendo que a análise da preliminar resta prejudicada, tendo em vista se tratar de matéria de fato e de direito que deveria ter sido impugnada nas razões da Apelação, pois conforme preceitua o art. 1.021, §1º do CPC, a petição de Agravo Interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não é o caso dos autos.

Sendo assim, julgo prejudicada a preliminar suscitada e passo a análise do mérito recursal.

No mérito, alegou o recorrente necessidade de suspensão da Ação até o julgamento da ADI nº 5090 do STF que discute a aplicabilidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária, em caso da não aplicação da TR, argumenta subsidiariamente a aplicação do Tema 731 do STJ.

Pois bem,
conforme já discutido na decisão recorrida, no que tange a matéria discutida na ADI 5090 do STF, destaco
trecho da decisão monocrática publicada no dia 10/09/2019, na qual o Min. Luís Roberto Barroso deferiu a cautelar, nos seguintes termos:

“
Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre
a rentabilidade do FGTS
ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019
,
defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”
.
(grifei)

Em analise a decisão acima citada, vislumbra-se que a matéria discutida se trata de rentabilidade de valores referente a FGTS, enquanto, no presente caso, os consectários legais são oriundos de condenação judicial em face da Fazenda Pública. Em outras palavras, tratar-se de cobrança de FGTS nunca depositado na conta do agravado, sendo uma relação jurídico-administrativa, decorrente de contratação temporária declarada nula em decorrência de prorrogações indevidas de contrato temporário, ensejando o direito ao servidor contratado ao recebimento de FGTS, oriundo de condenação judicial.

Sendo assim, inexiste identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI 5090 do STF, logo não há que se falar sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária no presente caso, não sendo cabível determinar a suspensão do feito.

Nesses casos, os
consectários legais a serem aplicados para os cálculos da condenação da Fazenda Pública deverão incidir juros de mora e correção monetária na forma consignada nos julgados do C. STF no Tema 810 (RE n° 870.974) e pelo STJ no Tema 905 (REsp n° 1.495.146/MG), sendo que o valor devido será devidamente apurado na fase de liquidação.

Este é o entendimento seguido por esta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO A DECISÃO PROFERIDA NA ADI N° 5.090/DF (RENTABILIDADE DO FGTS DEPOSITADO). AFASTADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM A QUESTÃO DEBATIDA NA PRESENTE DEMANDA (CONSTITUIÇÃO DE DIREITO À FGTS NUNCA DEPOSITADO EM CONTA). NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 905 STJ. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser determinado o sobrestamento da ação de cobrança e se deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária.

2.

Arguição de violação a decisão proferida na ADI n° 5.090/DF. A referida decisão,

proferida pelo Exmo. Ministro Roberto Barroso,

determinou a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR). Ausência de identidade do julgado (rentabilidade do FGTS já depositado na Caixa Econômica Federal) com a questão debatida na presente demanda (constituição de direito à FGTS nunca depositado em conta).

3. No que tange ao índice de correção a ser utilizado na presente demanda, deve ser mantida a aplicação do IPCA, em conformidade com o tema 905 do STJ, uma vez que se trata de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público. Precedentes deste E. Tribunal.
(Grifado)

4. Agravo Interno conhecido e não provido à unanimidade
.

(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, Processo nº
0812080-12.2019.8.14.0040
, julgado: 03/10/2022, publicado: 06/12/2022)

No que tange a alegação de aplicação do Tema 731 do STJ, a tese fixada no referido tema, foi no sentido de que: “a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.”

Ocorre que, a referida tese possui semelhança com a ADI nº 5090/DF, exaustivamente debatida nestes autos, sendo aplicada nos casos em que os depósitos de FGTS já foram efetuados na conta do trabalhador, na forma do art. 2º da lei n

º 5.107/66.

“Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, todas as empresas sujeitas à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ficam obrigadas a depositar, até o dia 20 (vinte) de cada mês, em conta bancária vinculada, importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração para no mês anterior a cada empregado, optante ou não, excluídas as parcelas não mencionadas nos arts. 457 e 458 da CLT.

Portanto, a tese firmada pelo STJ determina a correção do saldo de FGTS depositado em conta bancária aberta individualmente em nome do empregado ou da empresa, não possuindo relação com o que está sendo discutido nestes autos, que conforme já exposto, são valores deferidos em favor da agradava que advém de condenação judicial em face de Ente Público, sendo pacificado o entendimento de que nesses casos aplica-se os temas 905 do STJ e 810 do STF, conforme já debatido acima.

Nessa linha de entendimento, segue a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS - INAPLICABILIDADE DO TEMA 731 DO STJ - CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NOS MOLDES DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A tese firmada pelo STJ no Tema 731, determina a correção dos depósitos efetuados na forma do art. 2º da Lei 5.107/1966, ou seja, de saldo de FGTS depositado em conta bancária aberta individualmente em nome do empregado ou da empresa. A despeito de se tratar FGTS, as situações são diversas. O Tema 731 do STJ trata de correção monetária de saldo de depósito de FGTS, enquanto que o caso dos autos de condenação imposta à Fazenda Pública de recolhimento do FGTS. Assim, o caso não se submete ao Tema 731, mas sim a tese firmada pelo STJ no Tema 905 e pelo STF no Tema 810, já que versa a presente sobre condenação imposta à Fazenda Pública. Precedentes deste Tribunal e do próprio STJ. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MS - AGT: 08002981520218120033 MS 0800298-15.2021.8.12.0033, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 19/11/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2021)

Pelo exposto, não vislumbro motivo para modificar a Decisão Monocrática recorrida.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023